Tribunal: TJES
Processo: 5002529-75.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002529-75.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SENFF CONTACT LTDA
RECORRIDO: JANETE JACINTO DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002529-75.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SENFF CONTACT LTDA

RECORRIDO:
JANETE JACINTO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA NA EMISSÃO DE BOLETO. PREJUÍZO CONFIGURADO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
SENFF CONTACT LTDA
em face de
JANETE JACINTO DA SILVA,
alegando, em apartada síntese, que realizou junto a ré o parcelamento de uma dívida em três parcelas, contudo, após o pagamento de duas parcelas, a requerida deixou de enviar o último boleto, o que passou a gerar prejuízos a requerente. Aponta a autora que em razão do problema, buscou por diversas vezes resolver a situação com a ré, mas não obteve sucesso. Diante do exposto, pugna pela concessão da medida liminar, a fim de que a requerida seja compelida a fornecer a autora uma forma de pagamento da parcela. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, bem como a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito, para: a) DETERMINAR a parte requerida SENFF CONTACT LTDA forneça a parte autora JANETE JACINTO DA SILVA meio de pagamento (boleto) da terceira parcela sem cobrança de encargos, no prazo de dez dias, antecipando os efeitos da tutela em sentença, SOB PENA DE DAR COMO QUITADO o boleto em caso de não apresentação;

b) CONDENAR a parte requerida SENFF CONTACT LTDA a pagar à parte autora JANETE JACINTO DA SILVA indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, uma vez que não houve falha na prestação de serviços por parte da requerida.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Da detida análise do contexto fático-probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: Embora a requerida tenha apresentado meios alternativos para o pagamento, a ausência de um boleto para a última parcela, especialmente quando a autora não foi informada sobre esses meios, configura falha na prestação do serviço e dificulta o cumprimento do contrato por parte da autora. O CDC, em seu artigo 6º, inciso III, garante ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os serviços contratados. A não disponibilização de meios diretos e claros para o pagamento, como o envio do boleto correspondente, constitui violação desse direito e não pode ser compensada pela simples oferta de canais alternativos. Em situação como a dos autos, o dever de informação é um dever atrelado a boa-fé objetiva, e a inobservância gera a consequente responsabilidade civil, posto que houve falha da parte requerida no dever de informação, mormente porque lançou o benefício (acordo de dívida), mas não antecedeu o consumidor de informações claras e adequadas, a fim de assegurar que a existência dos canais alternativos para retirada e pagamentos de boletos. Do que se observa do caderno processual é a boa-fé da parte autora, que não nega de forma genérica a existência de débitos, ao reverso, assume a dívida e quer pagar a fatura que venceu no mês de fevereiro/2024, com o registro de que, muito antes do vencimento procurou o PROCON para resolução da questão, não sendo crível que se submeteria a tamanho desgaste, se tivesse recebido da parte requerida, a relação de canais alternativos de atendimento. Portanto, verossímeis as alegações autorais, e já que se dispôs a requerida a juntar boleto para pagamento do valor solicitado pela autora, sem qualquer encargo (ID 40579424), deve novamente fazê-lo, contudo, atualizando data, diante do vencimento do boleto.

6. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

7. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - VOGAL

Respeitosamente, divirjo do voto condutor.

A pretensão externada na inicial deve ser veiculada pela via da ação de consignação em pagamento, que é típica e reclama rito especial.

Após o detido reexame da postulação exordial, à luz dos argumentos deduzidos em contestação, convenço-me de que o pedido não pode ter curso sob o rito angusto da LJE.

Com efeito, o que a parte autora colima precipuamente, embora por via oblíqua, é viabilizar perante os Juizados Especiais Cíveis o pagamento de quantia que entende devida, em virtude de contrato celebrado com a parte demandada.

Inegavelmente a pretensão de que o credor recalcitrante acate o pagamento nos moldes colimados pela parte autora subsume-se à figura da ação de consignação em pagamento, regulada no art. 335, I, do CCB, c/c art. 539 e ss. do CPC.

Tratando-se a consignação em pagamento de ação de rito especial bifásico, não incluída no art. 3°, caput e incisos, da Lei n° 9.099/95, entende-se majoritariamente que o procedimento insculpido nesse diploma não se coaduna com a pretensão da parte, o que acarreta a falta de interesse processual, por inadequação da via escolhida. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO É INCABÍVEL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, DIANTE DE SUA RITUALIDADE ESPECIAL. SENDO COMPETENTE O JEC PARA A AÇÃO PRINCIPAL, ADMITE, EM TESE E EXCEPCIONALMENTE, A CAUTELAR RESPECTIVA. INICIAL INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se comportam, no âmbito dos juizados especiais cíveis as ações consignatórias, já que apresentam procedimento próprio e especial, não se adequando ao processo sumaríssimo deste microssistema. 2. [...] (TJ-DF; ACJ 20020110298128; Ac. 160670; DF; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; Rel. Des. Benito Augusto Tiezzi; Julg. 11/09/2002; DJU 24/09/2002; Pág. 132)

COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A QUARENTA VEZES O SALÁRIO MÍNIMO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECIAL. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. NÃO RECONHECIMENTO. A ação de consignação em pagamento de despesas de condomínio de valor inferior a 40 salários mínimos é de procedimento especial, não incluída na competência do Juizado Especial por incompatibilidade de ritos. (TACSP 2; APL c/Rev 481.116-00/0; Décima Câmara; Rel. Juiz Souza Moreira; Julg. 17/09/1997)

O pleito de expedição de novos boletos, em essência, constitui uma forma transversa de alcançar uma finalidade que, a princípio, não se coaduna com o procedimento da Lei nº 9.099/95. Logo, resta à parte consignante deduzir sua pretensão na via comum, sem os favores típicos dos Juizados Especiais. Esse capítulo da postulação inicial não pode prosperar nesta via, devendo ser extinto o processo, nesse particular, com fundamento no art. 267, VI, do CPC, por falta de interesse processual, na sua modalidade adequação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, sendo insuperável o óbice, conheço do recurso e lhe dou provimento. Reformo a sentença e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, no capítulo da consignação em pagamento, com base no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, da Lei n°9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios.

É como voto.